Tribunal: TJBA
Processo: 8002311-40.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002311-40.2021.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDIMILSON EVANGELISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
AURELIO CANCIO PELUSO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO EXPRESSAMENTE. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por parte autora contra sentença que cancelou a distribuição da ação revisional por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC. Na petição inicial, o recorrente havia requerido a concessão da justiça gratuita, mediante declaração de hipossuficiência, e, após intimação para apresentar documentos comprobatórios, requereu dilação de prazo. O juízo de origem, sem decisão expressa sobre o pedido de gratuidade, proferiu sentença cancelando a distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que cancelou a distribuição da ação por ausência de recolhimento de custas é nula, em razão da ausência de apreciação expressa do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 estabelece que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural deve ser afastada por decisão fundamentada, sendo vedado ao juiz indeferir o pedido de gratuidade sem oportunizar a comprovação dos pressupostos legais.

O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição apenas quando, após indeferido o pedido de gratuidade, a parte for intimada e não realizar o pagamento das custas no prazo legal.

Verifica-se error in procedendo na sentença, uma vez que não houve indeferimento expresso do pedido de justiça gratuita, nem apreciação do pedido de dilação de prazo, configurando violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

A anulação da sentença se impõe para que o juízo de primeiro grau analise expressamente o pedido de justiça gratuita, evitando-se supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002311-40.2021.8.05.0044
, em que figuram como apelante EDIMILSON EVANGELISTA DOS SANTOS e como apelada BANCO RCI BRASIL S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)